Tribunal: TJMT
Processo: 0022685-67.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022685-67.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WANDERSON TEODORO DE SOUZA - CPF: 007.565.311-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –

COLIMADA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
IN
ACOLHIMENTO –
PRÁTICA DO CRIME POR MAIS DE 30 VEZES

– PARÂMETRO UTILIZADO PEL
A
MAGISTRAD
A
PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES RECONHECIDAS
– FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA

–
RECURSO
DESPROVIDO.

Segundo
a
jurisprudência
aplicável à espécie
, o número de infrações
deve ser o parâmetro utilizado
pelo

magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso
destes autos
, considerando que os crimes foram praticados
pelo apelante

por muito mais que sete vezes
,
resta
escorreita
a aplicação da fra
ção máxima de 2/3 (dois terços)
.

Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ancelmo
Lopes de Souza
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
6
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-
MT
, nos autos da Ação Penal n.
0022685-67.2015.8.11.0042
, condenando-o
pela prática do crime de
falsificação de documento público
, em continuidade delitiva (por mais de
trinta
vezes), capitulado no art.
297,
caput
,
c/c. art. 71
do Código Penal,
à pena de
3
(
três
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais,

no
referido
édito judicial
,
Wanderson Teodoro de Souza
foi condenado
, pelo mesmo crime,
tendo-lhe sido aplicadas penas idênticas.

O apelante, forte nas razões recursais
constante
s
no
ID

109941474
, p. 54/57
, almeja

a
redução da
fração
referente à
continuidade delitiva, prev
ista no art. 71 do Código Penal, “
aplicada na terceira fase da sentença, por ausência de fundamentação legal, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo-se esta parte da dosimetria para 1/6
”.

O Ministério Público,
nas contrarrazões
vistas

no ID
109941480
,
pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso, para que a sentença condenatória seja mantida
na
í
ntegra
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço
no ID
120310496
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apenas para esclarecimento, como se sabe, o
acolhimento dos embargos de declaração

desloca o prazo prescricional para a decisão complementar. Assim, considerando que o juízo de primeiro grau, a fim de sanar contradição,
deu provimento aos
declara
tórios
interposto
s
pelo apelante
contra a sentença condenatória
,
para
altera
r
a quantidade de dias-multa aplicada
; bem como
que a publicação
da última decisão
se deu
no dia
2
de agosto de
2018 (ID 109941474, p. 45), não ocorreu a prescrição do crime
narrado na denúncia
.

A
propósito, a
exordial acusatória,
que está
no ID
109941470, p. 1/3
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

No dia 14/09/2015 em um estabelecimento situado a Rua Goiás, bairro Novo Horizonte, nesta Capital (ponto de comercialização de documentos falsificados), os denunciados WANDERSON e ANCELMO foram presos em flagrante delito por falsificarem documentos públicos.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data dos fatos policiais civis realizavam diligências no bairro Novo Horizonte quanto notaram um estabelecimento que transparecia ser um escritório de fachada. No local encontravam-se os denunciados WANDERSON e ANCELMO foram presos em flagrante delito por
falsificarem documentos públicos.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data dos fatos policiais civis realizavam diligências no bairro Novo Horizonte quando notaram um estabelecimento que transparecia
ser um escritório da fachada. No local encontravam-se os denunciados WANDERSON e ANCELMO, e os policiais avistaram uma cédula de identidade em branco em cima de um notebook. Na sequência encontraram outras cédulas
de identidade/RG em branco e com indícios de falsificação, bem como diversas Carteiras Nacionais de Habilitação com indícios de lavagem química. Dentre as cédulas de identidade encontradas várias possuíam fotografias dos denunciados, porém com dados diversos (fls. 23 a 33).

Conduzido à Delegacia o denunciado WANDERSON afirmou que estava no local apenas para falsear um holerite, porém mostrou contradição ao ser confrontado com as quatros carteiras de identidade diversas em que constam a sua fotografia. WANDERSON ainda afirmou que o denunciado ANCELMO cobrava o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para falsificar uma CNH. Por outro lado, o denunciado ANCELMO reservou-se no
direito de permanecer em silêncio e manifestar-se somente em juízo.

Dentre os objetos apreendidos
estão impressoras, notebook, máquina de plastificar documentos, kit papiloscópico, várias cédulas de identidade falsificadas, aparelhos celulares, vários espelhos de cédula de identidade em branco, vários holerites em branco, vários espelhos de CNH lavados e uma carteira de trabalho falsificada.
[
...].

A
materialidade e autoria do delito de
falsificação de documento público
encontram-se comprovadas, tanto que sequer foram impugnadas pelo apelante
,
que, conforme foi asseverado relatório, almeja
apenas a alteração da fração referente à continuidade delitiva
para
o menor índice previsto em lei, qual seja
,
1
/6 (um sexto)
.

Todavia, ta
l
pretens
ão não merece
prosperar
,
porque
a sentenciante fixou a fração da referida majorante no máximo permitido, tendo em vista que o apelante foi condenado por praticar o

crime
de falsificação de documento público
,
nas mesmas condições de tem
po, lugar e maneira de execução, por mais de 30 vezes
.

Com efeito,
depreende-se

destes
autos que o Laudo Pericial n.
2.9.2015.20058-01
(ID
109941472
, p. 19/
39), concluiu que
entre
as
c
arteiras
n
acionais de
h
abilitação apreendidas com o apelante as “
peças questionadas 1 a 2
1 apresentou características de autenticidade, porém, foram encontrados vestígios de adulteração, possivelmente causados pelo processo de LAVAGEM QUÍMICA. [...] E no suporte da peça questionada 28 constatou-se divergências, indicando que se trata de um documento falso
”.

Além disso, o Laudo Pericial n.
2.9.2015.20030-01
,
ex
t
eriorizado
no ID
109941472
,
p. 61/70,
chegou
à
seguinte conclusão:
“
os SUPORTES dos Documentos 61 a 91 são FALSOS
”
;

e que os
“
documentos questionados número 56 e 57, apesar de apresentarem elementos de segurança que remetem a autenticidade, apresentaram características de alteração no campo onde consta a fotografia
”.

Logo,
com base nos laudos periciais acima indicados,
dúvidas não existem de que os fatos ocorreram, seguramente, mais de
30
vezes
, razão pela qual
não se pode cogitar em redução do coeficiente fracionário estabelecido na sentença
condenatóri
a
para 1/
6
(um
sexto
)
porquanto o
número de
crimes praticados pelo apelante
autoriza a utilização d
a fração máxima a partir do sétimo crime praticado
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgado a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

3. Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do
tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro.

4.
Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que
“
o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais
infrações
”
.
(
AgRg
no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma,
DJe
de 24/9/2021).

5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 649.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Destacamos

Por
derradeiro
, não obstante o apelante
alegue que houve
violação à Sumula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual

“
o aumento na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”
, como é cediço,

tal enunciado destina-se,
exclusivamente
às
majorantes do crime de roubo, previstas no § 2o, do art. 157, do Código Penal,
não
sendo
aplicad
o

em relação
à continuidade delitiva, a qual
,
conforme pode ser visto linhas volvidas
,
prevê a majoração da fração

na quantidade de infrações praticadas
, motivo pelo esse pleito, igualmente, não deve ser acolhido.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao apelo interposto por
Ancelmo
Lopes de Souza
, mantendo inaltera
da

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022